Tribunal: TJSP
Processo: 2312406-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores e bem imóvel apresentada pelas agravantes - Parcial cabimento - Não há demonstração efetiva de que a quantia bloqueada é proveniente de salário - Constrição mantida - Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores e bem imóvel apresentada pelas agravantes - Parcial cabimento - Não há demonstração efetiva de que a quantia bloqueada é proveniente de salário - Constrição mantida - Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família e, por isso, não pode ser penhorado, uma vez que a entidade familiar utiliza o bem para sua moradia - Salvaguarda ao direito constitucional de moradia - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Impenhorabilidade reconhecida - Recurso parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel "sub judice", desconstituindo-se a constrição patrimonial que pesa sobre ele.